Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Causa de aumento.
A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma é ineficiente para efetuar disparos e que, por isso inexistiu potencialidade lesiva. Apelação não provida.